Tribunal: TJSP
Processo: 1009404-30.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL (RENOVAÇÃO) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Contrarrazões – Preliminar de não conhecimento do recurso – Não acolhimento.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão –

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL (RENOVAÇÃO) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Contrarrazões – Preliminar de não conhecimento do recurso – Não acolhimento.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
– Juros – Alegação de abusividade – Não acolhimento - O contrato celebrado entre as partes prevê juros remuneratórios de 8,0% ao mês, ao passo que a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 6,89% ao mês – Caso em que não há que se falar em onerosidade excessiva – Sentença mantida.

Recurso não provido.